Tribunal: TJES
Processo: 0000855-18.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000855-18.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOMENICA DE PAULA SILVA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000855-18.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOMENICA DE PAULA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, eis que inconformado com a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelada
DOMÊNICA DE PAULA SILVA
, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida no regime .

Em razões recursais a ilustre representante do parquet monocrático pleiteia a condenação da acusada DOMÊNICA DE PAULA SILVA também pelos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menor (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90), por entender que os mesmos restaram configurados nos presentes autos.

Em sede de contrarrazões, a douta defesa pleiteia a manutenção da r. Sentença, bem como, desprovimento dos apelos interpostos, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000855-18.2021.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOMENICA DE PAULA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L, eis que inconformado com a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelada
DOMÊNICA DE PAULA SILVA
, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida no regime .

Em razões recursais a ilustre representante do parquet monocrático pleiteia a condenação da acusada DOMÊNICA DE PAULA SILVA também pelos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menor (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90), por entender que os mesmos restaram configurados nos presentes autos.

Em sede de contrarrazões, a douta defesa pleiteia a manutenção da r. Sentença, bem como, desprovimento dos apelos interpostos, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo que, LUIZ PHELIP CULVET DA SILVA e DOMÊNICA DE PAULA SILVA, agindo de formas livre e conscientes, associaram-se pari de praticar, nesta cidade e nas cidades vizinhas, tráfico ilícito de drogas e condutas afins, assim como corromperam o menor Lázaro Martins Rosa para com eles praticar o comércio de drogas e ou presente expediente teve início com a prisão do nacional Elton Malaquias da Silva, que, na data de 11 de dezembro de 2017, tentou praticar roubo contra o policial militar Edilson Ribeiro da Silva. Na ocasião do crime, restou apurado que Elton estava na companhia de outra pessoa. Durante as investigações ele foi encontrado pela polícia na companhia do denunciado Luiz Phelipe oportunidade em que foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Ressai do expediente, ainda, que na delegacia foi apurado que Luz Phelipe era desertor do Exército Brasileiro, mais precisamente da 2 CIA da Infantaria, tendo sic, em razão disso conduzido até lá. Entretanto, com ele foi apreendido um aparelho de telefone celular 44 marca Samsung, com IMEI's 356955084 12 1545 e 3569560844 12 1543, o se importante para as investigações policiais. Isto porque, diga-se, a policia judiciária já tinha informações e Elton faziam parte de uma quadrilha voltada à prática do tráfico de drogas e outro delitos. Após a apreensão do aparelho de telefone celular móvel, a polícia requereu a este Juízo autorização para realização de perícia, o que foi deferido (ti. 16), quando então foram que conduziram à identificação da prática de tráfico de drogas na cidade de Bom Jesus do Norte assim como a identidade os indivíduos envolvidos no esquema. Ressai do expediente que o primeiro denunciado vinha mantendo de, Intensos diálogos com a segunda denunciada, assim como com o menor Lázaro Martins Rosa, nos quais travavam acerca do mecanismo de atuação do grupo, bem como tramavam a prática de outros crimes. Os autos dão conta, também, que Luiz Phelipe e Elton Malaquia, antigo comparsa, são integrantes da facção criminosa comando vermelho, estando ligados a uma facção da cidade do Rio de Janeiro, sendo que obtiveram a incumbência de "organizar" trafico de entorpecentes nos locais dominados pela facção em nossa cidade, bem como em municípios vizinhos. Neste município de atuação do grupo são o "Morro Dona Léa" e alguns pontos do Bairro Alia4o a isso, eles estabeleceram em bairros das cidades de Bom Jesus do ltabapoana e São Jose Calçado/ES, sendo que neste município capixaba as ações estão sendo capitaneadas por Lazaro e Domênica, os quais mantém contato estreito com traficantes do Bairro Silvana, principalj1 Wilsilaine Vital de Oliveira ("Zilaine"), Wiiadel lIdo Costa Silva ("Brancão") e Marcos Vinicius Santos Duarte ("Vinicius ou Rato"), além de outros. Consta, ainda, que um dos chefes da facção da qual os denunciados, fazem p' identificado apenas como "Velho", sendo ele quem passa as ordens para Luiz Phelipe que as repassa para Domênica e para Lázaro, assim como para outros comparsas. Exsurge dos autos do inquérito policial que Lázaro e Doménica, 9u também é çjnada de "Jão" pelos traficantes, estão atuando em São José do Calçado como um dos braços da facçã do ,comando vermelho, local inclusive, onde possuem acesso a armas de fogo de alto calibre (...)”

A materialidade delitiva restou comprovada pelas peças dos autos: portaria, f. 07; boletim unificado n°347 57666, fl. 08/09; relatório de investigação, fl. 12/13 e 27/47; laudo pericial em aparelho de telefone celular, fl. 41162 e o relatório final de inquérito policial, fl. 69/77.

A autoria em relação a ré Domênica, por seu turno, também restou indene de dúvidas, ante aos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução probatória.

Pois bem.

Razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO de 1º grau às fls. 399/405-v, onde pede a condenação da apelada no tipo penal contido no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Analisando atentamente os autos, tenho que não assiste razão o
Parquet
, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público a quo assevera que há nos autos provas da prática do delito de associação para o tráfico de drogas entre os recorridos, pois concorriam para a traficância através do local onde atuavam.

Todavia, ao meu sentir, ainda que haja alguns indícios de habitualidade delitiva da apelada com os demais comparsas – cujo feito foi desmembrado - principalmente advindos de notícias anônimas relatadas à Polícia, entendo que não merece guarida a alegação ministerial, tendo em vista que para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas são necessárias provas claras que comprovem a intenção do caráter duradouro para a venda de tais substâncias ilícitas.

Diante do acostado aos autos, a sentença que absolveu a recorrida da prática do delito de associação, esclarece que houve o flagrante delito do concurso de agentes relativamente ao crime de tráfico de drogas, mas não há provas firmes de que estavam associados para a prática delituosa de tráfico de entorpecentes de forma permanente, com divisão de tarefas. Não ficou comprovada a estrutura de um trabalho conjunto entre os recorridos, o que afasta a alegação de que ambos apelados, em unidade de desígnios, estavam associados para a prática delituosa de tráfico de entorpecentes.

Tais proposições são convergentes com a análise cognitiva do Juízo de primeiro grau, que despendeu as seguintes fundamentações jurídicas para absolver a ré na sentença:

" Vale destacar que o STJ já possui tese firmada nesse sentido, ou seja, de que "para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, conforme se vê proferidos no HC 235247/SP; no HC 270837/SP; no HC 2862 I9/PE; no HC 2' 1 723/M; 119 HC no HC 137535/Ri; no HC 248844/GO; e no HC239965/RJ.

Volvendo ao exame minucioso dos autos, restou indubitável a insuficiência de provas para ensejar a condenação dos acusados pela suposta prática de associação, não sendo suficiente as provas colhidas em ambas as fases processuais, sobretudo, porque não foi apontada a imprescindível existência do dolo e vínculo associativo estável e permanente entre os acusados Luiz Phelipe e Domênica.

Nesse sentido, do que extraio dos testemunhos dos agentes públicos não há cunho associativo entre eles. Assim, não restou evidenciado se preenchem os requisitos de estabilidade, permanência ou habitualidade.

Consigno:

PM Paulo Sérgio da Silva Araújo

"( ... ) que a respeito dos fatos descritos na denúncia envolvendo especificamente esses dois denunciados não se recorda se tinham um vínculo mais próximo

PC Antônio Luiz de Paula Júnior:

"(...) que sobre a investigação do PC Jaylson confessa que não se lembra sobre o vinculo entre entre Luiz Phelipe e Domênica (...)"

Conquanto fartas as provas do tráfico por parte dos acusados, o mesmo não se pode dizer sobre um animus associativo para o crime de tráfico. Importante ilacionar que, para a caracterização do crime descrito no art. 35 da Lei de Tóxicos, outras elementares são exigidas, consoante lição de lapidada no voto do eminente Des. Geraldo Gomes, referenciado por José Silva Júnior em seus comentários à lei em referência, insertos na obra Leis Pp.js Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial (RT, 7 ed. 2 tiragem, 2002, p. 3211), in verbis "a associação para o tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe pluralidade de agentes, em concerto estável ou não vinculados a finalidade delituosa especifica somente com vistas às modalidades criminosas prevista pelos arts. 12 e 13 da lei. Diferencia-se das demais formas de participação delinquencial.

Demais disso, que para haver crime autônomo de associação é mister haja um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime de convergência ocasional de vontades para "prática de determinado delito, que determina a co-autoria" (Grecco Filhoc,, Toxicos, p.94,). Registre-se, associar-se para traficar (ainda que o tráfico não se exercite) não é o mesmo que coparticipar de tráfico. Para a modalidade de associação é imprescindível a inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os sujeitos tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de trafico , ainda que este fim não se realize.

Por certo, o legislador criou uma nova modalidade infracional, qual seja o o crime de associação para fins de tráfico. Esta nova figura de crime associativo não se confunde com o crime de trafico. São espécies diferentes que podem ocasionar o concurso material. Como se percebe, são pressupostos do novo crime; a) existência de dois ou mais infratores definidos; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade c) inclusão do critério de "reiteração ou não" jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autónomo de associação somente com relação às modalidades criminosas previstas pelos arts. 33, caput, e § 1º e 34 da Lei. Com relação a segundo critério convém lembrar o ensinamento de Magalhães Noronha quando assina-la que o elemento finalístico preside e prevalece na composição do tipo, no setor da causalidade do crime doloso (art. 11 dct CP). Em hipóteses que tais, o Relator Ministro NEFI CORDEIRO, da T6 - Sexta Turma, do STJ firmou entendimento de que para configurar o crime de associação para o tráfico ç imprescjn4il a necessidade de estabilidade e permanência da associação para caracterização do crime e, em havendo, ausência de comprovação , há de ser mero concurso de agentes, restando, porquanto, a absolvição dos agentes.

De fato, no caso presente, os depoimentos colhidos carecem de força para a condenação requerida pelo parquet. Senão vejamos:

A testemunha Paulo Sérgio da Silva Araújo, em seu depoimento judicial, assim disse:

"( ... ) que já teve conhecimento do crime de tráfico envolvendo a ré Domênica e Luiz Phelipe; que na época participou de algumas buscas e apreensões e também no serviço diário em Bom Jesus do Norte, Bom Jesus do Itabapoana e São José do Calçado, começaram a observar a presença de indivíduos estranhos; e procurado saber o que eles estavam fazendo no município e as amizades que tinham, eram sempre pessoas envolvidas no tráfico; que à época esses indivíduos estavam fazendo levantamento de bairros para instalar boca de fumo na cidade para facções criminosas do Rio de Janeiro; ( ... )". (sic.)

Jaylson Pereira, da Policia Civil do ES, afirmou perante a autoridade judiciária que:

"( ... ) que se recorda dos fatos narrados nestes autos; que essa investigação teve início em 2017, salvo engano, quando ocorreu uma tentativa de assalto a um policial na saída dessa cidade; que dois dias depois dois suspeitos foram localizados e dentre eles Luiz Phelipe; (...) que já tinha ciência que Phelipe e Elton estavam tentando se estabelecer no Bairro Dona Léa para o cometimento de tráfico de drogas; (...) que foi assim que chegaram à Domênica e ao Lazin, que era menor à época; (...) o vínculo associativo entre Luiz Phelip e Domênica para a prática do tráfico de drogas ficou evidente na análise do celular ( ... )".

Assim, analisando detidamente o caderno processual, chego à mesma conclusão do Juízo de primeiro grau e entendo que não merece guarida a alegação ministerial, tendo em vista que para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas são necessárias provas que comprovem a intenção e o caráter duradouro para a venda de tais substâncias ilícitas.

Segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas deve haver o dolo de traficar e a finalidade de se associar com permanência para praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigo 33, caput, e § 1º, e artigo 34, da Lei nº 11.343/06.

Como ensina Guilherme de Souza Nucci:

Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa (...)

(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...) (Lei penais e processuais penais comentadas.- 3.ed. rev. ampl.. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 335).

O doutrinador Luiz Flávio Gomes assevera o seguinte:

(...) A cláusula “reiteradamente ou não” significa somente que a reunião deve visar a prática de crimes futuros (no espírito do art. 288 do CP), não dispensando, de modo algum, a estabilidade (...) (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/06, de 23.08.2006. - 2.ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 206/207)
.

O Tribunal da cidadania possui o mesmo entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA. FALTA DE PLURALIDADE DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.

[...]

3. Portanto, na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, correta a decisão absolutória impugnada pelo Ministério Público, nesse recurso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 542.648/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021, grifo nosso)

Dessa forma, a conjectura de hipoteticamente estarem os apelados, em unidade de desígnios, com a intenção traficar entorpecentes de forma associada, não restou devidamente comprovada nos autos.

Como é cediço, para uma condenação não bastam meros indícios ou ilações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas. In casu, depois de muito compulsar os autos, em consonância com o entendimento da culta magistrada de 1º grau, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida, sendo imperioso ao caso a aplicação do princípio da inocência e do
in dubio pro reo.

A jurisprudência pátria há anos consolidou tal entendimento, seguindo a orientação dos julgados do Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai de exemplar julgado do Superior Tribunal de Justiça que se cita:

Nesse sentido trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Código de Processo Penal estabelecia, em seu art. 155 – antes mesmo da edição da Lei n. 11.690/2008 –, que a prova quanto ao estado das pessoas deveria observar as restrições constantes da lei civil. Atualmente, o dispositivo prevê, em seu parágrafo único: "Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil".

2. O Código Civil fixa, em seu art. 9º, a obrigatoriedade de registro, em assentamento público, dos seguintes acontecimentos: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.

3. A legislação pátria relativiza a exigência de registro, em assentamento público, para a comprovação de questões atinentes ao estado da pessoa. Exemplificativamente, o art. 3º da Lei n. 6.179/1974 dispõe: "A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (dez) anos".

4. Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".

5. Em diversas situações – redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual –, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido – acusado ou vítima. Precedentes.

6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro).

6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado – ou até mesmo para justificar a própria condenação – se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade.

7. Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão.

8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento." (STJ - ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.619.265 – MG – SEXTA TURMA; Rel. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ; Dje 18/05/2020)

Ante ao exposto, pedindo vênia ao parecer ministerial da lavra da douta Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, conheço do presente apelo ministerial e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de 1º grau.

É o voto.

VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ NA PRÁTICA DELITIVA DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS - APELO IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIAS DELITIVAS E ANIMUS DE ASSOCIAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – IMPOSSIBILIDADE – AUSENCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE DO CORRÉU E AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO DA RÉ COM O ADOLESCENTE – APELO IMPROVIDO.

1. Segundo a doutrina e a jurisprudência pátrias, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas deve haver o dolo de traficar e a finalidade de se associar com permanência para praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigo 33, caput, e § 1º, e artigo 34, da Lei nº 11.343/06.

2. Para uma condenação não bastam meros indícios ou ilações, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas.

3. Não obstante o suposto crime de corrupção de menor, não existe documento hábil capaz de comprovar a idade do corréu à época dos fatos a fim de corroborar uma condenação pela prática do crime de corrupção de menores, notadamente por ausência de qualificação do menor a evidenciar a prova de idade.

4. As provas produzidas na ação penal são frágeis aceca da demonstração, de fato, que a apelada praticara a conduta descrita no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, já que apenas houve menção, pontual, do nome da recorrida por terceira pessoa.

5.
APELO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000855-18.2021.8.08.0010, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público de 1º grau, nos termos do voto do Relator.